Tribunal: TJSP
Processo: 1010383-10.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Possessórias. Ação de reintegração de posse.

legitimidade de herdeira para figurar como autora de ação possessória.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Os réus não suportaram o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. A oitiva de testemunhas era desnecessária, considerando que a prova documental, produzida de forma minuciosa, já era suficiente ao

Ementa:
Possessórias. Ação de reintegração de posse.

legitimidade de herdeira para figurar como autora de ação possessória.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Os réus não suportaram o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. A oitiva de testemunhas era desnecessária, considerando que a prova documental, produzida de forma minuciosa, já era suficiente ao deslinde da demanda, tornando dispensável a abertura da fase instrutória.

comprovação do esbulho praticado pelos réus. posse precária.
Das afirmações feitas pelas partes e dos documentos colacionados aos autos, os elementos são suficientes a demonstrarem o esbulho possessório praticados pelos réus. Os reús tentam justificar a posse em suposto contrato verbal de compra e venda de imóvel. Todavia, deixaram de juntar qualquer prova de que os negócios jurídicos realmente foram concretizados. Inexiste contrato, inexiste comprovante de pagamento do suposto negócio que goza de formalidades. Também os valores indicados são muito baixos e não condizentes com compra e venda de imóveis. Os boletos de pagamento dos impostos contavam em nome da proprietária, totalmente diverso dos nomes daqueles que transferiram a posse. Assim, se não sabiam dos vícios e ilicitudes que recaiam sobre a posse, impõe-se reconhecer que o erro cometido é inescusável, enseja culpa grave que evidencia a má-fé. Por sua vez, a autora apresentou provas indicativas de que o espólio tentou proteger a posse dos bens que integravam o seu ativo e, ainda, que havia a anterior existência de contrato de locação do imóvel. Em comum, entre os réus e a autora, estava a locatária que passou a sublocar o imóvel e dispor do bem, sem autorização dos proprietários. O espólio também já havia notificado a autora para que desocupasse o imóvel adquirido precariamente. O bem não foi abandonado. Ao contrário, a posse dos réus foi adquirida com abuso de confiança, de forma injusta e que, é sabido, não se convalida. O fato é que a ocupação dos réus no imóvel não encontra proteção possessória.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
Registro: 2021.0000002036
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010383-10.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
ELISANGELA APARECIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARCOS PARRA CUSTODIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
FLAVIA
RIBEIRO
MATHIAS
DOS
SANTOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
Voto no 25.878
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309
Foro de Jundiaí / 4a Vara Cível
Juiz(a): Fernando Bonfietti Izidoro
Apelante(s): Elisangela Aparecida Gomes e Marcos Parra Custódio
Apelado(a)(s): Flávia Ribeiro Mathias dos Santos
POSSESSÓRIAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LEGITIMIDADE DE HERDEIRA PARA FIGURAR COMO
AUTORA DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
Os réus não suportaram o propalado cerceamento de seu direito
de produzir provas. A oitiva de testemunhas era desnecessária,
considerando que a prova documental, produzida de forma
minuciosa, já era suficiente ao deslinde da demanda, tornando
dispensável a abertura da fase instrutória.
COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS.
POSSE PRECÁRIA.
Das afirmações feitas pelas partes e dos documentos
colacionados aos autos, os elementos são suficientes a
demonstrarem o esbulho possessório praticados pelos réus. Os
reús tentam justificar a posse em suposto contrato verbal de
compra e venda de imóvel. Todavia, deixaram de juntar
qualquer prova de que os negócios jurídicos realmente foram
concretizados. Inexiste contrato, inexiste comprovante de
pagamento do suposto negócio que goza de formalidades.
Também os valores indicados são muito baixos e não
condizentes com compra e venda de imóveis. Os boletos de
pagamento dos impostos contavam em nome da proprietária,
totalmente diverso dos nomes daqueles que transferiram a
posse. Assim, se não sabiam dos vícios e ilicitudes que recaiam
sobre a posse, impõe-se reconhecer que o erro cometido é
inescusável, enseja culpa grave que evidencia a má-fé. Por sua
vez, a autora apresentou provas indicativas de que o espólio
tentou proteger a posse dos bens que integravam o seu ativo e,
ainda, que havia a anterior existência de contrato de locação do
imóvel. Em comum, entre os réus e a autora, estava a locatária
que passou a sublocar o imóvel e dispor do bem, sem
autorização dos proprietários. O espólio também já havia
notificado a autora para que desocupasse o imóvel adquirido
precariamente. O bem não foi abandonado. Ao contrário, a
posse dos réus foi adquirida com abuso de confiança, de forma
injusta e que, é sabido, não se convalida. O fato é que a
ocupação dos réus no imóvel não encontra proteção
possessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 679/686), que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por Flávia Ribeiro Mathias dos Santos na ação de reintegração de
posse ajuizada contra Elisangela Aparecida Gomes e Marcos Parra Custódio, para
determinar a reintegração da autora na posse dos imóveis disputados, mas
condicionando a expedição do mandado de reintegração ao pagamento da
indenização pelas benfeitorias, e condenar os réus ao pagamento de
aluguel.
A autora narra na petição inicial que (a) a propriedade do bem
imóvel e das casas nele construídas - situadas na Rua Moreira Cezar, n.os
310 e 318, Jundiaí - é demonstrada pela condição de herdeira; (b) o
processo de arrolamento de bens não se findou; (c) os réus ocupam os
imóveis indevidamente e, apesar da tentativa de solução pacífica do
embate, recusam a sair do local.
Em contestação oferecida por Marcos Parra Custódio (fls. 28 e
seguintes), o réu alega (a) a ilegitimidade ativa da autora e a falta de
interesse de agir; (b) a inépcia da petição inicial; (c) a aquisição da casa
situada na Rua Moreira Cezar, n.os 318 na cidade de Jundiaí ocorreu por
contrato de compra e venda verbal; (d) a quitação dos impostos que
recaiam sobre o bem; (e) a regularização do fornecimento de água e
energia elétrica, por meio de acordo feito com a concessionária; (f) a
regularidade da ocupação do imóvel; (g) a ilegitimidade para pedir
indenização por perdas e danos. Juntou documentos.
Em contestação oferecida por Elisangela Aparecida Gomes (fls.
253 e seguintes), a ré alega (a) a ilegitimidade ativa da autora e a falta de
interesse de agir; (b) a inépcia da petição inicial; (c) a aquisição de imóvel
por contrato de compra e venda verbal da Sra Lucimary Valdomiro, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
residia no imóvel fazia 9 (nove) anos; (d) o descabimento de indenização;
(e) a quitação dos impostos que recaiam sobre o bem.
Réplica a fls. 332 e seguintes.
Adveio sentença que extinguiu o processo, com fundamento
em ilegitimidade da autora (fls. 252/255), modificada por acórdão (fls.
404/408), complementada pela rejeição de embargos de declaração (fls.
471/474).
Inadmitido o recurso especial (fls. 542/545).
Retomado o andamento do processo, o douto juízo saneou o
feito (fls. 553/556).
A impugnação da gratuidade de justiça concedida aos réus foi
rejeitada.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
O nobre magistrado a quo prolatou a r. sentença ora guerreada
e julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais e os pedidos
contrapostos, para o fim de: 1. Reintegrar a autora na posse dos imóveis descritos na
inicial (Rua Moreira Cesar, no 310 e 318, Jundiaí /SP), determinando a sua
desocupação no prazo de até 15 dias, com o uso de força policial, se necessária; 2.
Condenar os corréus ao pagamento de aluguel referente ao período de posse de má-fé
sobre o imóvel, ou seja, a partir da citação de cada um nos autos, no percentual de
0,5% sobre o valor de cada imóvel à época dessa citação. A indenização (aluguéis)
deverá ser atualizada pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros de mora
também a partir da citação de cada um dos corréus; 3. Condicionar a reintegração da
posse da autora no bem ao pagamento da indenização pelas benfeitorias necessárias e
úteis realizadas no período de posse de boa-fé dos corréus sobre o imóvel, inclusive
com o exercício do direito de retenção nesse período, ressalvando-lhes o direito de
levantamento das voluptuárias, se não lhes forem pagas, quando tal puder ser feito sem
detrimento da coisa; e 4. Condicionar a reintegração da posse da autora no bem ao
pagamento da indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no período de
posse de má-fé dos corréus sobre o imóvel, sem direito de retenção e nem de
levantamento das voluptuárias, nesta hipótese. Anota-se que nas benfeitorias
indenizáveis, tal qual restou decidido na fundamentação, encontram-se inseridas as
despesas comprovadamente pagas pelos corréus do período em que não estavam na
ocupação dos bens (débitos em atraso) e as relativas à necessidade de
adequação/adaptação da estrutura do imóvel para o fornecimento de serviços ao
imóvel. Os itens 2 a 4 serão apurados em fase de liquidação de sentença, inclusive com
a designação de perícia, se o caso. Poderá, ainda, haver compensação entre eles. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
aluguéis devidos pelos corréus deverão ser depositados em Juízo, para posterior
transferência ao Juízo em que tramita a ação de inventário da Sra. Thereza
Campanaro. Considerando a sucumbência recíproca da autora e dos corréus, as custas
e despesas processuais deverão ser repartidas, em igualdade. Condeno a requerente,
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do
valor das benfeitorias a serem apuradas, em favor dos requeridos, em igualdade e sem
cumulação, sendo que a exigibilidade da verba resta suspensa, diante da gratuidade
concedida; ao passo que condeno cada um dos corréus a efetuar o pagamento de 10%
sobre o valor dos aluguéis a serem apurados, a título de honorários advocatícios, em
favor da requerente, ao que a exigibilidade da verba também resta suspensa, diante da
gratuidade concedida” (fls. 685/686).
Inconformados, os réus apelam (fls. 695 e seguintes). Alegam,
em suma, que: (a) o imóvel objeto do processo foi adquirido, nos idos de
2011, por contrato de compra e venda verbal; (b) os impostos que recaiam
sobre o bem foram quitados; (c) o fornecimento de água e energia elétrica
também foi regularizado, por meio de acordo feito com a concessionária;
(d) os herdeiros e proprietários do imóvel não mostram interesse no bem
em questão; (e) “a Sra. Lucimary Valdomiro já residia no imóvel junto de
seu marido há mais de 9 (nove) anos, pois cuidava da Sra. Olga Spina,
senhora esta que faleceu de câncer no final de 2009, que dizia ser
proprietária deste imóvel, ou seja, fração do imóvel pleiteado pela
Apelada” (fls. 705); (f) a Sra. Olga Spina deixou o imóvel para a Sra.
Lucimary Valdomiro após seu falecimento e, em seguida, a apelante
adquiriu desta o bem, providenciando a reforma completa do mesmo; (g) a
produção da prova testemunhal é imprescindível; (h) a ilegitimidade da
apelada deve ser reconhecida porque não é herdeira do imóvel; (i) a relação
locatícia e notificação anterior dos apelantes não foram comprovadas.
A apelada ofertou contrarrazões (pp. 731/739).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A autora é parte legítima para figurar na ação possessória,
porquanto é sucessora das antigas proprietárias e possuidora indireta do
imóvel.
Insta consignar que, em momento anterior, o douto juízo “a
quo” já tinha extinto o processo por meio de sentença, fundamentado na
ilegitimidade de parte. Todavia, referida sentença acabou reformada, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
esta Turma Julgadora, no julgamento do recurso de apelação no
1010383-10.2016.8.26.0309. Com o trânsito em julgado, a questão está
sedimentada, em definitivo no processo, o qual prosseguiu com seu trâmite
regular, até o advento da sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da autora.
Também fica afastada a preliminar de cerceamento do direito
de produzir provas, à míngua da necessidade de se implementar a dilação
probatória.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua
produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.
A oitiva de testemunhas era desnecessária, considerando que a
prova documental é suficiente ao deslinde da demanda, tornando
dispensável a abertura da fase instrutória.
Deve ser prestigiado o desenlace precoce da lide, pois a
análise da tese e das antíteses, em cotejo com o conjunto probatório
produzido, permite a formação do livre convencimento motivado do
julgador.
Ademais, não prospera a alegação de falta de interesse de agir.
A ação possessória é o instrumento adequado e necessário para repelir o
esbulho praticado por ocupantes do imóvel.
No que atine ao mérito, a sentença deu adequado desate à
questão.
Das afirmações feitas pelas partes e dos documentos
colacionados aos autos, os elementos são suficientes a demonstrem o
esbulho possessório praticados pelos réus.
Os reús tentam justificar a posse em suposto contrato verbal de
compra e venda de imóvel. Todavia, deixaram de juntar qualquer prova de
que os negócios jurídicos realmente foram concretizados. Inexiste contrato,
inexiste comprovante de pagamento do suposto negócios que goza de
formalidades. Também os valores indicados são muito baixos e não
condizentes com compra e venda de imóveis. Constavam nos boletos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010383-10.2016.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí
pagamento dos impostos nome da proprietária, totalmente diverso dos
nomes daqueles que transferiram a posse. Assim, se não sabiam dos vícios
e ilicitudes que recaiam sobre a posse, impõe-se reconhecer que o erro
cometido é inescusável, enseja culpa grave que evidencia a má-fé.
São frágeis, portanto, as alegações contidas nas contestações e
tudo a indicar que a posse foi mesmo adquirida de má-fé.
Por sua vez, a autora apresentou provas indicativas de que o
espólio tentou proteger a posse dos bens que integravam o seu ativo e que
havia a anterior existência de contrato de locação do imóvel. Em comum,
entre os réus e a autora, estava a locatária Lucymary que passou a sublocar
o imóvel e dispor do bem, sem autorização dos proprietários.
O espólio também já havia notificado a autora Elisângela para
que desocupasse o imóvel adquirido precariamente.
Cediço que o art. 1.203 do Código Civil prevê que a posse
mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, salvo prova em contrário.
O bem não foi abandonado. Ao contrário, a posse dos réus foi
adquirida com abuso de confiança, de forma injusta e que, é sabido, não se
convalida.
O fato é que a ocupação dos réus no imóvel não encontra
proteção possessória.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor dos alugueres a serem
apurados, ficam majorados para 15% da mesma base de cálculo

observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.